Tribunal: TJSP
Processo: 1010408-30.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito levado a efeito. Ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade do apontamento. Danos morais reconhecidos. Prova. Desnecessidade. Dano 'in re ipsa'. Precedentes do Colendo STJ. Verba indenizatória bem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de declaratória cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autor que afirma desconhecer a origem do débito levado a efeito. Ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade do apontamento. Danos morais reconhecidos. Prova. Desnecessidade. Dano 'in re ipsa'. Precedentes do Colendo STJ. Verba indenizatória bem fixada. Pedido de afastamento da condenação ou redução do quantum não acolhido. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.